Tribunal: STF
Processo: ARE 1563429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela de urgência. Pretensa concessão de auxílio-aluguel até entrega de moradia definitiva, por meio de financiamento habitacional compatível com padrão financeiro do autor ou por outro programa habitacional de caráter definitivo, indicando previsão para a efetivação do pedido definitivo de moradia. Sentença que julgou procedente o pedido.



    1. Autor que desocupou o imóvel em que residia com sua família, tendo em vista a necessidade de interdição, em razão de risco de desabamento, ocasionado por escavação no subsolo da edificação, o que provocou um desconfinamento da fundação. Recebimento de auxílio-aluguel pelo prazo de 12 (doze) meses, concedido por meio de decisão judicial, sem que haja determinação de prorrogação ao recebimento da benesse. Pretensa concessão de novo auxílio-aluguel até entrega de moradia definitiva. Inviabilidade. Portaria 131/SEHAB/2015 que não mais prevê a concessão de auxílio-aluguel nas hipóteses de vulnerabilidade. Autor que, para ser contemplado com qualquer programa habitacional deve promover o seu cadastramento, o que não ocorreu, estando o sistema desatualizado, conforme documentação juntada aos autos.



    2. Ausência de ilegalidade a macular o ato combatido. Os critérios fixados pelo ente competente para implementação de programas habitacionais incumbem a ele, exclusivamente, porque derivam de lei, salvo no caso de evidente ilegalidade, circunstância não verificada na espécie.



    3. A norma não estabelece que, pelo simples fato de a pessoa não ter moradia, ou que não possa pagar aluguel, apenas por isso, tenha o benefício pretendido, como se fosse obrigação do Estado prover moradia a todos, sendo defeso ao Poder Judiciário a quem incumbe mero juízo de legalidade -, substituir a Administração Pública no exercício de seu poder discricionário no planejamento, supervisão e execução das políticas públicas referentes à habitação



     4. Inexistência de recursos justificada tendo em vista que o benefício já está sendo oferecido para mais de 26.000 pessoas, não se admitindo que o autor da demanda, em caso isolado, seja favorecido em detrimento daqueles que há mais tempo aguardam moradia e que, eventualmente, estejam em piores condições. Precedentes.



    5. Recurso provido. Sentença reformada. Decreto de improcedência da ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 23, incisos IX e X, e 183, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente